Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703099-58.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA, em desfavor da r. sentença (Id. 75.922.734) proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo 0703099-58.2025.8.07.0011, movida em face de BANCO PAN S/A, na qual a autora, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e teve o benefício negado pelo Juízo de 1o Grau e reiterou o pedido de concessão dos benefícios em sede recursal, porém também teve o benefício indeferido através da decisão Id. 78.567.941. Após proferida a r. decisão a autora, ora apelante peticionou no Id. 78.927.134, informando acerca da perda do seu interesse no julgamento da apelação, requerendo a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que a advogada da parte requerente possui poderes específicos para desistir (Id. 75.922.713). Diante do exposto, com base no disposto no art. 998 c/c art. 932, Inciso III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 78.927.134, para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora